Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720618-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: ISVA GOMES FERREIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, parte autora, contra a r. decisão (ID 235631845) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de conhecimento (processo n. 0700961-91.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de expedição de mandado de citação para múltiplos endereços de forma simultânea e intimou a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicasse um único endereço dentre os já informados, a fim de viabilizar a expedição de novo mandado de citação, sob pena de extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A parte agravante (ID 72137501), em síntese, alega que a decisão emanada pelo Juízo singular de negar a realização das diligências citatórias nos 03 (três) endereços indicados pelo autor, de forma simultânea, exigindo que o autor indique somente 01 (um) dos endereços para realização da diligência se mostra abusiva e ilegal, visto que está em claro confronto ao que dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF de 1988, assim como ao art. 4o, 6o e 139, inciso II todos do CPC. Afirma que o jurisdicionado, diferentemente do que fora alegado pelo E. Juízo a quo, não precisa de justificativa plausível para requerer diligências citatórias de forma simultânea, pois as diligências simultâneas requeridas asseguram justamente a razoável duração do processo e estão em consonância com os ditames legais e constitucionais. Requer o deferimento da tutela recursal, na forma assegurada pelo art. 1.019, inciso I do CPC, tendo em vista a comprovação dos requisitos necessários para sua concessão constantes do art. 300 do CPC, atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para cassar a decisão interlocutória ora atacada, determinando que o Juízo a quo promova as diligências citatórias de forma simultânea nos 03 (três) endereços fornecidos pelo autor na petição (ID 226170451). Alternativamente, a concessão do efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 72138527). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ao contrário, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”. No caso dos autos, o comando judicial indeferiu o pedido de expedição simultânea de mandado de citação para os três endereços indicados e determinou a escolha de apenas um endereço, ressaltando que, em caso de novo insucesso, outro poderia ser indicado (Id 235631845 dos autos de origem). Dito isso, observa-se que se trata de mero despacho ordinatório, sem natureza relacionada ao mérito ou outras hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Consigne-se, ainda, que não se trata de hipótese de urgência a que se refere a tese fixada no Tema Repetitivo 988 STJ, que prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Isso, especialmente na hipótese dos autos, pois houve clara e expressa determinação de que em caso de não ser efetivada a citação no endereço apontado deveria ser indicado outro endereço. Em que pese o esforço na otimização das diligências, a alegação genérica de violação aos artigos art. 5o, LXXVIII, da CF e 4o, 6o, 139, inciso II, do CPC, não altera o fato de que além de se caracterizar como despacho de natureza ordinatória, a hipótese dos autos não está arrolada no art. 1.015 do CPC e nem se vislumbra a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital